Tribunal: CARF
Processo: 18108.002457/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE DIFERENÇA. SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002457/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.337 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE DIFERENÇA. SALÁRIO INDIRETO.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto,
tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002457/2007-09
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
SOCIEDADE
AGOSTINIANA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTENCIA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão
no 16-19.943/2008, às e-fls. 622/644, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
concernente às contribuições previdenciárias devidas ao INSS, referente à parte dos empregados,
incidentes sobre os valores de bolsas de estudos concedidas aos filhos dos segurados, em relação
ao período de 01/1997 a 12/2001, conforme Relatório Fiscal, às fls. 104/111 e demais
documentos que instruem o processo.
Conforme depreende do Relatório Fiscal, a contribuinte foi registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, é portador de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social e usufrui de isenção das contribuições previdenciárias de que tratam os artigos
22 e 23 da Lei n° 8.212/91.
As contribuições lançadas incidem sobre os valores de bolsas de estudos
concedidas aos filhos dos empregados que estudam nos quatro colégios pertencentes a autuada e
deveriam ter sido descontadas dos segurados que ainda não contribuem pelo teto máximo.
A rubrica não está incluída no rol de verbas que não integram o salário de
contribuição conforme consta do § 9° do art. 28 do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
A concessão de bolsa de estudos não configura rubrica indenizatória, mas sim
benefício garantido, convertido em ganho habitual por tratar-se de vantagem econômica
concedida ao trabalhador, quando este deixa de gastar com despesas escolares para seus filhos.
Os valores foram apurados com base em relações fornecidas pela contribuinte e
para o cálculo da contribuição devida pelo empregado foi adicionado o valor da bolsa ao salário
de contribuição constante de folhas de pagamento, aplicada a correspondente alíquota, deduzidos
os valores recolhidos a Previdência Social e observado o limite do salário de contribuição.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência em relação às
competências 01/1997 a 11/2001, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 652/688, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, vejamos:
(...)
Requer o reconhecimento da decadência do direito do INSS lançar o suposto crédito
tributário.
II - Da precária caracterização das bolsas de estudos como salário e da desconsideração
dos termos das convenções coletivas de trabalho.
a)Do plano educacional- Lei n° 9.394/96
Ao tratar do plano educacional previsto na Lei n° 9.394/96, expostos os artigos 21 e 22,
ficou demonstrado pelo quanto consolidado nos dispositivos legais, que as bolsas de
estudos concedidas pelo contribuinte se encaixam perfeitamente na hipótese prevista na
alinea “t” do § 9°, do art. 28, da Lei n° 8.212/91, posto que as mesmas atendem com
exatidão as finalísticas legais, alcançando, inclusive, a universalidade dos empregados.
(...)
b) Da harmonia da quesito sub analise com o quanto previsto no “art. 458 da CLT” e na
“alínea °t', § 9°, art. 28, Lei 8.212/91”.
O inciso XIX, do § 9°, do art. 214 do Decreto n° 3.048/99 (RPS) possui redação
idêntica a da alínea “t”, do § 9°, do art. 28 da Lei n° 8.212/91, o que demonstra ainda
mais o caráter de plano educacional das citadas bolsas de estudos.
O Decreto-Lei n° 1.422 de 23/10/75, que regulamenta a contribuição social destinada ao
FNDE que tal parcela valorativa não integrava o salário para qualquer fim, inclusive
previdenciário.
(...)
c) Da hipótese prevista na alínea “j”, do inciso XIX, do § 9°, do artigo 214, do Decreto
3048/99.
As bolsas de estudo concedidas na forma constatada nestes autos, lastreada em Acordos
Coletivos de Trabalho, tratam-se de parcelas valorativas com nítida característica
transitória, e, em óbvia conseqüência, de inadequada incorporação ao salário.
(...)
d) Da indiscutível comparação das CCT à Lei.
Não cabe ao contribuinte descumprir Normas Convencionadas eis que estaria em
desobediência com a norma expressa do ordenamento jurídico, sujeitando-se a sanções
administrativas e judiciais, já que a mesma é equiparada à Lei.
(...)
e) Da ofensa ao binômio custeio-benefício - da ofensa aos direitos dos empregados do
contribuinte na condição de segurados do INSS
Além de ser ofendido o direito do empregado pela desconsideração do previsto nas
CCTs, também se ofende o direito do segurado, pois as verbas referentes ao beneficio
das bolsas de estudos não estão computadas para fins de cálculo dos salários-de-
benefício.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

f) Da revogação do disposto pela alínea “q” do art. 28, da Lei 8212/91, pelo disposto
pela Lei 10.243/01 - nova redação ao inciso IV do § 2° do art. 458 da CLT - dos
precedentes administrativos a respeito.
(...)
1. Da Inconstitucionalidade da Taxa Selic Visto que a referida taxa Selic utilizada como
juros ultrapassa o limite de 12% ao ano estabelecido pela Constituição Federal de 1988,
a lei que a estabelece é inconstitucional.
Impõe-se a exclusão da taxa Selic, utilizando-se em substituição, os juros legais,
estabelecidos no Código Civil Brasileiro, na ordem de 6% ao ano.
2. Da multa consignada A multa imposta não pode de forma alguma ser aplicada
validamente, na medida em que não houve sonegação, fraude, aproveitamento
econômico de qualquer natureza, etc., mas tão somente o devido lançamento e a
decorrente homologação.
O teor do art. 112 do CTN estabelece a interpretação benigna em favor do contribuinte,
e tal mandamento, no caso em apreço, deve ser integralmente aplicado, pelos motivos
acima elencados.
Há que se aplicar o adequado percentual de multa que o específico caso está a exigir.
IV - Da obrigatoriedade de julgamento da inconstitucionalidade da legislação pela
Administração Pública.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA DECADÊNCIA
Conforme consta dos autos, a presente notificação fiscal abrange fatos geradores
ocorridos no período de 01/1997 a 12/2001. A DRJ por sua vez, entendeu restar decadente o
crédito tributário até a competência 11/2001. Dito isto, o litígio encontra-se dilimitado a
competência 12/2001.
A contribuinte alega que encontra-se atingida pela decadência a competência
remanescente, pois como visto passaram-se cinco anos entre o lançamento das contribuições (por
homologação) e a constituição definitiva do débito, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina que o prazo
para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido lançado, in verbis:

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:

Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O núcleo da questão reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles
deve prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Isso porque, a controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante no 08, passou a se limitar a
aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento, por
tratar-se de lançamento referente ao pagamento realizado a título de “bolsas de estudos
concedidas aos filhos dos empregados”, portanto, diferença de contribuições, apuradas em
procedimento denominado “Batimento GFIPxGPSxFOLHA”, eis que a contribuinte
promoveu o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida
(salário normal), fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ
acima ementada, a qual estamos obrigados a observar.
Ademais, a autoridade lançadora deixou bem claro tratar-se de lançamento de
diferença de contribuições previdenciárias, senão vejamos o teor do Relatório Fiscal:

13. Os valores das bolsas de estudos foram apurados com base em relações fornecidas
pelo contribuinte onde consta a identificação do empregado e o respectivo valor mensal
da bolsa. Para o cálculo da contribuição devida pelo empregado, a auditoria fiscal
adicionou o valor da bolsa ao salário de contribuição constante das folhas de
pagamento, aplicando-se a correspondente alíquota e deduzindo-se os valores
recolhidos à previdência social, observado o limite do salário de contribuição
(conforme consta de planilhas anexas ao relatório fiscal).
(grifamos)

Mais a mais, como se extrai do Termo de Encerramento Fiscal – TEAF, à e-fl.
103, no decorrer da ação fiscal a autoridade fazendária examinou Comprovantes de
Recolhimento, além de outros documentos, o que nos leva a concluir pela existência de
pagamento parciais realizados pela contribuinte.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.002457/2007-09

Assim, é de manter a ordem legal no sentido de adotar o prazo decadencial
inscrito no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face do recolhimento parcial das
contribuições previdenciárias ora lançadas.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
30/11/2007 com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos geradores da
competência 12/2001, também encontram-se extintos pela decadência, nos termos do art.
150, § 4°, do CTN.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a
decadência total do crédito tributário, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital